Tribunal: TJES
Processo: 5001056-47.2024.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão julgador: WALACE PANDOLPHO KIFFER
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Habeas Corpus - Cabimento; Homicídio
Data de julgamento: 2024-03-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001056-47.2024.8.08.0000

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: LUCAS ALACRINO DE OLIVEIRA

COATOR: JUIZO DE DIREITO DE CONCEIÇÃO DO CASTELO - BREJETUBA (COMARCA INTEGRADA)

RELATOR(A):
WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

ACÓRDÃO

EMENTA: PENAL – PROCESSUAL PENAL - APELAÇÃO CRIMINAL –
HOMICÍDIO – JURIDICIDADE DA PRISÃO CAUTELAR JÁ DECLARADA PELA CORTE – AUSÊNCIA DE FATOS NOVOS A SEREM CONSIDERADOS – AUSÊNCIA DE PROVAS APTAS PARA O ACOLHIMENTO DA TESE DE CONCRETIZAÇÃO DE ILEGAL EXCESSO DE PRAZO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE DESÍDIA QUANTO A REVISÕES DO DECRETO PRISIONAL – ORDEM DENEGADA.

1.
A Eg. 2ª Câmara Criminal desta Corte já se pronunciou acerca da juridicidade da prisão cautelar imposta ao paciente, nos autos do HC n.
5011952-23.2022.8.08.0000,
não havendo comprovação de elementos novos que pudessem alterar a reflexão jurídica empreendida em data pretérita, seja pela juízo originário, seja por esta Corte.

2.
Não há provas nos autos que possam levar ao acolhimento da tese que revela ilegal excesso de prazo perfectibilizado.

Auanto ao ponto, afere-se:
A.
O excesso de prazo pode estar se materializando também por culpa da defesa;
B.
O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória;
C.
O excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz.

3.
Também não há provas nestes autos que comprovem que a prisão cautelar do paciente invariavelmente não esteja sendo revista, e deve ser relembrado que:
“A alteração promovida pela Lei n° 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal não trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
(AgRg no RHC n. 168.993/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

4.
Ordem denegada.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, em que são partes os acima mencionados. Acorda a Egrégia SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, na conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão que integram este julgado, à unanimidade, POR DENEGAR A ORDEM ALMEJADA, nos termos do voto do Eminente Relator.

Órgão julgador vencedor
: 013 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO – MÉRITO:

Como relatado cuidam os autos de novo
Habeas Corpus
impetrado em favor de

LUCAS ALACRINO DE OLIVEIRA
, em face de ato praticado pelo
JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE CONCEIÇÃO DO CASTELO-ES
, que, nos autos da medida cautelar inominada nº 0000884-16.2022.8.08.0016, decretou a prisão preventiva do paciente, estando os fatos sento apurados nos autos da Ação Penal n. 0001009-81.2022.8.08.0016.

Sustenta o impetrante, em síntese, que o paciente fora preso preventivamente em 24/11/2022, pela suposta prática do crime de homicídio, tratando-se de prisão sem justa causa.

Aduz, ainda, que encontra-se evidenciado patente e ilegal excesso de prazo para fins de deslinde definitivo da ação penal originária, sendo certo que não foram efetivadas as respectivas revisões quanto a prisão preventiva decretada.

Pois bem.

Em que pese as respeitáveis alegações da impetrante, não é este o panorama que vislumbro no caso concreto.

A Eg. 2ª Câmara Criminal desta Corte já se pronunciou acerca da juridicidade da prisão cautelar imposta ao paciente, nos autos do HC n.
5011952-23.2022.8.08.0000, impetrado em favor do paciente
e ementado da seguinte forma:

EMENTA: HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA. CONDIÇÕES SUBJETIVAS FAVORÁVEIS. CONTRADITÓRIO. SÚMULA VINCULANTE Nº 14, STF. ORDEM DENEGADA.

1. Os elementos colhidos no inquérito, são suficientes para demonstrar, ao menos neste estágio de cognição, indícios suficientes de autoria e materialidade.

2. Com relação ao
periculum libertatis
, observo que a prisão preventiva do paciente foi decretada com base no requisito da
garantia da ordem pública
, tendo em vista a
gravidade em concreto da conduta
, remetendo-se, para tanto, ao
modus operandi
do crime praticado.

3.
“a preservação da ordem pública justifica a imposição da prisão preventiva quando o agente ostentar
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos, inquéritos ou mesmo ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade”
(RHC n. 107.238/GO, Relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 26/2/2019, DJe 12/3/2019).

4. Além disso, há relatos no sentido de que o paciente teria atentado contra a vida de testemunhas, em clara tentativa de “queima de arquivo”, impondo risco a instrução criminal e ao resguardo da aplicação da lei penal.

4. C
onforme inúmeras vezes manifestado pelo Colendo STJ, a “
preservação da ordem pública não se restringe às medidas preventivas de irrupção de conflitos e tumultos, mas abrange também a promoção daquelas providências de resguardo à integridade das instituições, à sua credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência
”.

5
.
Em relação ao argumento de violação ao princípio do contraditório, vejo que o d. magistrado informa que o procedimento corre em sigilo na forma da Súmula Vinculante nº 14, STF. Dessa forma, havendo a possibilidade de existir diligências em curso que devam permanecer sigilosas, sob o risco de comprometimento do seu bom sucesso, justificável a recusa ao defensor de acesso amplo aos autos.

6.Ordem denegada.

Trata-se, portanto, de pronunciamento judicial cuja juridicidade já fora declarada, não havendo comprovação de elementos novos que pudessem alterar a reflexão jurídica empreendida em data pretérita, seja pela juízo originário, seja por esta Corte.

Em trato continuativo destaco não haver provas nestes autos que possam estruturar a alegação de ilegal excesso de prazo perfectibilizado, relativamente ao integral trâmite da ação pena originária, sendo certo que, quanto ao ponto, afere-se:
A.
O excesso de prazo pode estar se materializando também por culpa da defesa;
B.
O habeas corpus deve vir instruído com todas as provas que sustentem as alegações nele contidas, já que não se admite dilação probatória.

Registro que o excesso de prazo deve ser aferido de acordo a complexidade do feito; o número de litigantes, o comportamento dos litigantes, e a atuação do Estado-Juiz.

Sabemos que somente é possível constatá-lo quando a delonga no processamento da ação ocorre por culpa exclusiva de diligências requeridas pelo Ministério Público, por desídia do Poder Judiciário, ou quando implicar total ofensa ao princípio da razoabilidade, hipóteses que não podem ser reconhecidas no presente caso, com a clareza e a certeza que se requer.

Cediço também que os prazos indicados para a consecução da instrução criminal servem apenas como parâmetro geral, pois variam conforme as peculiaridades de cada processo.

Também não há provas nestes autos que comprovem que a prisão cautelar do paciente invariavelmente não esteja sendo revista, e deve ser relembrado que:
“A alteração promovida pela Lei n° 13.964/2019 ao art. 316 do Código Penal não trata de termo peremptório, isto é, eventual atraso na execução deste ato não implica automático reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco a imediata colocação do custodiado cautelar em liberdade. Para o reconhecimento de eventual constrangimento ilegal pela demora no reexame obrigatório da custódia cautelar exige-se uma aferição realizada pelo julgador, à luz dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar retardo abusivo e injustificado na prestação jurisdicional.
(AgRg no RHC n. 168.993/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 13/9/2022, DJe de 19/9/2022).

À luz de tais considerações,
DENEGO A ORDEM ALMEJA E É COMO ME MANIFESTO
.

Des. HELIMAR PINTO - Acompanho o relator.

Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Acompanho o relator.